Tribunal: TJDFT
Processo: 0030597-83.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030597-83.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO APELADO: ADMAR JOSE BARBOSA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA, ALZEMILE MARIA COSTA MILITÃO SANTOS, ESPOLIO DE ORLANDO RODRIGUES SANTOS, JOSE MARQUES DE MELO, RAIMUNDA PINHEIRO DE MELO, ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS, SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS, FRANCISCA MARQUES DE MELO REPRESENTANTE: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por VALMIRA LINA DE JESUS PINHEIRO em face do ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS e OUTROS objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel constituído pelo Lote 23 do Conjunto F da QNN 19, Ceilândia Norte/DF. Em sede de contrarrazões (ID 12749769) o ESPÓLIO DE MARIA LINA DE JESUS requereu a condenação da autora, ora apelante, em litigância de má-fé. Intimada a se manifestar sobre essa alegação (ID 12957636) a autora apresentou petição pugnando pela condenação do réu a litigância de má-fé com aplicação de multa (ID 13451412). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu, ora apelado, para que, querendo, se manifeste sobre esse pedido também no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020 15:40:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador